Tribunal: TJDFT
Processo: 0740246-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740246-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO TADEU FAUSTO FIGUEIREDO RECORRIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INFORMAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é lícita a capitalização diária de juros, bem como se houve a adequada informação a esse respeito no contrato que instrumentalizou o negócio jurídico celebrado. 2. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 2.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, no valor de R$ 52.159,66 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. 4. Diante desse cenário não está demonstrada a ocorrência da abusividade alegada pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros remuneratórios, sem previsão da taxa diária aplicada. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de intepretação divergente. Requer a concessão de liminar para autorizar a parte recorrente a pagar, através de depósito em conta judicial, no tempo e forma contratados, a parcela readequada e incontroversa, bem como a concessão de tutela inibitória para que a Recorrida se abstenha de realizar quaisquer atos de busca e apreensão de bens e a parte recorrente seja mantida na posse do bem, sob pena de imposição de astreintes, tendo em vista a descaracterização de eventual mora ante o reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária praticada. Por fim, em que pese terem fundado sua irresignação nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, invoca apenas o dissídio jurisprudencial, sem apontar qualquer ofensa a artigo de lei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação pela recorrente de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.067.543/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante desse cenário não se afigura evidente a ocorrência de abusividade alegada pelo agravante”(ID 56699501), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Em relação aos pedidos de concessão de liminar e de tutela inibitória, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023